Tribunal: STF
Processo: RHC 252037
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por L. G. A. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 969.191/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de L G A, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP proferido no julgamento do HC n. 2299963-26.2024.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo da 5ª Vara Judicial da Comarca de Campinas/SP acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária da paciente, então investigada pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus objetivando a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar ou substituí-la por domiciliar, contudo, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, à unanimidade, denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 10/17, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. Aliciamento de menores para prostituição e participação em estupro de vulnerável. Prisão temporária. Revogação. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada. Requisitos e pressupostos presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (fl. 11).



    No presente writ (fls. 2/9), o impetrante objetiva a concessão liminar da ordem a fim de revogar prisão preventiva ou substituir a segregação cautelar por prisão domiciliar, sob as alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP e de possibilidade de concessão da prisão domiciliar pelo cumprimento do disposto no art. 318 do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    A ação comporta indeferimento liminar.



    Inicialmente, destaco a inviabilidade de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, valendo registrar que “[a] Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício” (AgRg no HC n. 802.371/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).



    Ademais, não se constata qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    A questão relativa à ilegalidade da prisão preventiva não foi decidida no acórdão impugnado. Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para analisar, de forma inédita, matéria não decidida na instância antecedente e, neste caso, o TJSP analisou a legalidade, ou não, de tema diverso concernente à prisão temporária.



    Destarte, é vedado o exame direto por esta Corte do pedido de revogação de prisão preventiva, por configurar indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Por outro lado, tendo em conta o panorama estabelecido pela instância antecedente, não se vislumbra flagrante ilegalidade no desacolhimento do pedido de prisão domiciliar. Confira-se trecho do asseverado pela Corte local:



    “Não obstante os argumentos invocados pelos impetrantes, é fato que, o entendimento de que mães com filhos menores de doze anos devem cumprir prisão domiciliar, não é de aplicação imediata, devendo ser analisado em cada caso concreto.



    Ocorre que, em hipóteses graves e específicas, não é permitida a benesse.



    Não custa lembrar que a paciente está sendo processada porque teria praticado crimes de aliciamento de menores de idade para prostituição e participação em estupro de vulnerável, sendo responsável por uma casa de prostituição, envolvendo o aprisionamento dessas jovens em dívidas que eram obrigadas a fazer na referida casa em que ‘trabalhavam’, além do uso de álcool e substâncias estimulantes para que passassem mais tempo com os clientes.



    Além disso, não demonstrou ser a única responsável pela criação dos menores.



    Destaca-se que a simples alegação de que a paciente é mãe de filhos menores de idade não pode servir de base para a soltura da denunciada, sob pena de estamos consagrando a impunidade, conferindo salvo conduto para mulheres nessas condições cometerem delitos com a certeza de que não serão ou não ficarão presas.



    A soltura de mulheres grávidas ou com filhos dependentes somente deve ocorrer quando isto se mostrar apropriado.



    A maternidade, seja ela biológica ou civil, não pode ser muro impenetrável para aplicação da lei penal e processual penal. Em outros termos, não pode servir de salvo conduto para a prática de infrações penais.



    Isso porque basta o mínimo contato com a realidade e com órgãos de assistência social dos Municípios para perceber que a clássica organização familiar, composta de mãe, pai e filhos, desde há muito, tem sido flexibilizada”. (fls. 14/15).



    Conforme o explicitado pela Corte de origem, a persecução penal envolve a apuração de vários delitos, inclusive estupro de vulnerável (crime com violência ou grave ameaça), o que afasta a plausibilidade jurídica do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A propósito, confiram-se: [...].



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 13 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, reformando a decisão proferida pela Egrégia Quinta Turma do STJ, que negou a ordem de habeas corpus; b) A concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da Recorrente ou subsidiariamente, seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos moldes dos artigos 316 e 318, III, VI, do Código de Processo Penal, c) Caso assim entenda este Egrégio Tribunal, que seja assegurado a Recorrente o julgamento prioritário da presente causa, na razão do disposto no artigo 4º da Lei nº 8.038/1990.. (doc. 28, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. O art. 318-A, I, do Código de Processo Penal excepciona a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, como ocorre no caso.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator